Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006592-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO FRACALOSSI FOLADOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INIMPUTABILIDADE. FALTA DE PROVA DA INCAPACIDADE ABSOLUTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dependência química, por si só, não é capaz de atestar a inimputabilidade penal do agente, devendo ser comprovada por meio de laudo pericial em que conste a incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato. 2. Não demonstrada a falta de capacidade de entender a ilicitude dos seus atos, o réu não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 46 da Lei 11.343/2006. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento de sua inimputabilidade. Aduz que à época do fato apurado nos autos era dependente químico, razão pela qual faria jus à isenção ou à diminuição de pena previstas nos artigos tidos por violadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) a dependência química, por si só, não é capaz de atestar a inimputabilidade penal do agente, devendo ser comprovada por meio de laudo pericial em que conste a incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato. (...) Dessa forma, pelos elementos de prova juntados aos autos não restou comprovada inimputabilidade absoluta do réu, pois não houve a demonstração de sua total falta de discernimento sobre a ilicitude da conduta de conduzir veículo sob efeito de álcool. Do mesmo modo, conforme jurisprudência deste Tribunal, não demonstrada a falta de capacidade de entender a ilicitude dos seus atos, o réu não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 46 da Lei 11.343/2006.” (ID 16854314). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030